Tribunal: TJES
Processo: 5010248-45.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010248-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ED LUCIO RAMOS SILVA
RECORRIDO: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BENEFÍCIO DE DESCONTO EM MEDICAMENTOS VINCULADO A PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS FORNECEDORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DESÍDIA DO PLANO DE SAÚDE NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. INAPLICABILIDADE DO CDC AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL À LUZ DO CÓDIGO CIVIL. BENEFÍCIO OFERTADO COMO ATRATIVO CONTRATUAL ESSENCIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual o consumidor aduz que, inobstante possuir direito a benefícios do convênio entre o plano de saúde requerido e a farmácia requerida, não conseguiu usufruir dos benefícios em virtude de falha na prestação do serviço, não tendo as fornecedoras logrado êxito na resolução administrativa, o que lhe acarretou danos.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para CONDENAR
solidariamente
as partes requeridas ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A. e RAIA DROGASIL S.A., a pagarem à parte autora ED LUCIO RAMOS DA SILVA o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

RATIFICO
a Decisão do ID n°32447129.

Irresignada, a ARCELOR MITTAL interpôs recurso inominado a fim de que seja afastada a responsabilidade solidária entre as partes, para que a responsabilidade pelo dano seja direcionada tão somente à farmácia.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a r. sentença merece ser mantida
. Explico.

Conforme se extrai dos autos, fora demonstrada a dificuldade do consumidor em obter os medicamentes, inobstante o legítimo direito e a relação jurídica com ambas as partes.

Desta feita, conforme corretamente consignado em sentença, devem ambas as requeridas serem responsabilizadas pela falha na prestação do serviço que acabou por lesar imotivadamente o consumidor.

Inobstante a Súmula 608 do STJ afastar a incidência do CDC quanto aos planos de autogestão, a responsabilidade da recorrente permanece hígida sob a ótica da responsabilidade civil e do dever de boa-fé objetiva.

O benefício em parceria com a farmácia é um produto atrativo fornecido pelo plano de saúde, essencial para a manutenção do cliente, de sorte que, em caso de irregular funcionamento do serviço, deveria o recorrente, quando acionado, dispender os esforços necessários, em conjunto com a DROGASIL, para resolver o conflito, e não repassar a responsabilidade para o outro fornecedor, fazendo o usuário perder tempo útil enquanto aguarda uma solução.

Em outras palavras, tendo o plano de saúde, tal qual a farmácia, sido acionado para resolver a questão e agido com desídia, sem intervir diretamente no problema e deixando o paciente sem resolução adequada, este agiu de forma contrária à legislação, devendo, portanto, ser solidariamente responsável pelos danos.

Dito isso, entendo restar presente o dano moral, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado para compensar o consumidor e compatível com as condições socioeconômicas das partes, servindo, ainda, como um instrumento punitivo-pedagógico a fim de que as empresas dispendam maiores esforços para resolver problemas de consumidores.

Portanto, diante das considerações ora postas, entendo pela responsabilidade solidária da parte recorrente pelos danos morais e mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada.
Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios na importância de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mas deixo de condenar em custas ante as disposições legais a respeito do tema.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)